Tribunal: TJMT
Processo: 1053794-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053794-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIELTO CORREIA DA SILVA - CPF: 051.041.841-45 (RECORRENTE), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA.

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.

R
ELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO A SEGURANÇA JURÍDICA PARA EVIDENCIAR A CONFIGURAÇÃO DO DANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou ao processo documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

2. Destarte, verifica-se que a inscrição do nome do recorrente decorreu de falha na prestação de serviço da empresa recorrida, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados.

3. O extrato fornecido pelo reclamante não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação pré-existente, que possibilite segurança jurídica para julgar o pedido de indenização por danos orais, pois não é possível, afirmar se há ou não negativação preexistente, tampouco, se é caso de aplicação da Súmula 385, do STJ.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Lucielto Correia da Silva em face da sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024